Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS GENÉRICOS. DOCUMENTO ESSENCIAL. INEXISTENTE. EMENDA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. O recorrente pretende o reconhecimento do erro in procedendo do juiz ao indeferir a inicial por inépcia.
3. O artigo 319 do CPC indica todos os requisitos para o acolhimento da petição inicial. O artigo 321 dispõe sobre a emenda à inicial em caso de vícios sanáveis. Não cumprida a emenda, cabe ao magistrado rejeitar a inicial (Acórdão 1740516, 0718929-76.2021.8.07.0020, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023).
4. No caso concreto, na petição inicial o requerente alegou ser vítima de propaganda enganosa do réu na plataforma “SERASA LIMPA NOME”. Apresentou causa de pedir e pedido genéricos sem demonstrar a solução jurídica para o seu bem da vida perseguido. Ademais, nesses casos, também seria essencial a anexação do documento da oferta abusiva. O requerente não cumpriu a emenda e reiterou as alegações e pedidos genéricos assim como não apresentou o comprovante da negativação ou da oferta individualizada. Assim, o juiz agiu corretamente ao indeferir a inicial.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.